Tribunal: TJMT
Processo: 1004746-03.2026.8.11.0000
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004746-03.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVANTE), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (AGRAVANTE), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (AGRAVANTE), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (AGRAVANTE), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVANTE), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0002-94 (AGRAVADO), JANETH M NAOUM DO VALLE - CPF: 296.778.581-49 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE WILLIAM HABIB NAOUM registrado(a) civilmente como WILLIAM HABIB NAOUM - CPF: 002.972.241-15 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM - CPF: 002.972.161-04 (AGRAVADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO), MOUNIR NAOUM - CPF: 002.972.321-34 (AGRAVADO), CLAUDIA NAOUM CASTRO - CPF: 524.562.341-20 (AGRAVADO), GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR - CPF: 441.543.051-15 (AGRAVADO), LEONARDO ROMEIRO BEZERRA - CPF: 980.246.711-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. RETIFICAÇÃO DA CDA. INCIDÊNCIA DO ART. 90, § 4º, DO CPC. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA PELA METADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento do Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente decisão proferida em execução fiscal, mantendo a condenação em honorários advocatícios decorrente do acolhimento de exceção de pré-executividade, mas determinando a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, após o reconhecimento da ilegitimidade passiva do excipiente e a apresentação de Certidão de Dívida Ativa retificada pela Fazenda Pública.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, promovida pela Fazenda Pública após a apresentação de exceção de pré-executividade, caracteriza reconhecimento da procedência da pretensão apto a autorizar a incidência da redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

III. Razões de decidir

3. O art. 90, § 4º, do CPC prevê a redução dos honorários advocatícios quando houver reconhecimento da procedência da pretensão e cumprimento da prestação correspondente, devendo sua interpretação observar os princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da eficiência na solução dos conflitos.

4. O reconhecimento da procedência não se restringe às hipóteses de manifestação espontânea anterior à instauração da controvérsia, alcançando também as situações em que a parte, após provocada, deixa de oferecer resistência à pretensão deduzida e adota providências aptas à sua satisfação..

5. A ausência de resistência ao pedido e a adoção das medidas necessárias à satisfação da pretensão configuram os pressupostos para incidência da norma premial prevista no art. 90, § 4º, do CPC, não sendo exigível que o reconhecimento ocorra antes da provocação da parte interessada.

6. A interpretação restritiva defendida pelo agravante comprometeria a finalidade do dispositivo legal, que visa incentivar comportamentos processuais cooperativos e evitar o prolongamento desnecessário da litigiosidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"A apresentação de Certidão de Dívida Ativa retificada e a exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, após provocação por exceção de pré-executividade, configuram reconhecimento da procedência da pretensão para os fins do art. 90, § 4º, do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por Georges Habib Naoum contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 350405865), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a decisão agravada proferida em sede de execução fiscal.

Consta dos autos que o agravante opôs exceção de pré-executividade, sustentando sua ilegitimidade passiva para figurar no polo da execução fiscal. Após a manifestação da Fazenda Pública, com apresentação de Certidão de Dívida Ativa retificada e exclusão do nome do excipiente, o Juízo de origem acolheu a exceção e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios.

Ao apreciar o agravo de instrumento, foi reconhecida a incidência do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, concluindo-se pela fixação da verba honorária por apreciação equitativa, em razão da impossibilidade de mensuração do proveito econômico obtido com a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal. Considerando as circunstâncias do caso concreto, os honorários foram arbitrados em R$ 12.955,70, reduzidos à metade, nos termos do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, diante do reconhecimento da procedência da pretensão pela Fazenda Pública mediante apresentação de CDA retificada.

Nas razões do agravo interno, o recorrente sustenta, em síntese, que não estão presentes os requisitos para incidência do art. 90, § 4º, do CPC, porquanto a exclusão de seu nome da CDA somente ocorreu após a apresentação da exceção de pré-executividade, circunstância que afastaria o reconhecimento voluntário da procedência do pedido. Defende a manutenção integral dos honorários arbitrados, sem a redução determinada na decisão agravada.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pugna pela manutenção da decisão monocrática, afirmando que, tão logo provocada a respeito da alegada ilegitimidade passiva, reconheceu a procedência da pretensão deduzida pelo excipiente, promoveu a retificação da CDA e requereu a exclusão do agravante do polo passivo da execução fiscal, circunstâncias que autorizam a aplicação da regra prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo interno interposto por Georges Habib Naoum contra decisão monocrática proferida por este Relator (id. 350405865), que deu provimento ao agravo de instrumento manejado pelo Estado de Mato Grosso, para reformar parcialmente a decisão agravada proferida em sede de execução fiscal.

A controvérsia recursal restringe-se à verificação da correção da decisão monocrática que, embora tenha fixado os honorários advocatícios por apreciação equitativa, nos moldes do Tema 1.265 do Superior Tribunal de Justiça, determinou sua redução pela metade, com fundamento no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil.

O recurso não comporta provimento.

Como é cediço, o artigo 90, §4º, do CPC dispõe que, havendo reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento da prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade.

A interpretação da norma deve ser realizada em consonância com os princípios da cooperação processual, da boa-fé objetiva e da primazia da solução consensual dos conflitos, todos expressamente consagrados pelo Código de Processo Civil.

Sob essa perspectiva, o reconhecimento da procedência não se restringe às hipóteses em que a parte adversa espontaneamente, antes de qualquer provocação, admite a pretensão deduzida.

Ao contrário, o instituto destina-se justamente a estimular condutas processuais colaborativas após a instauração da controvérsia, premiando a parte que, diante da provocação judicial, deixa de oferecer resistência indevida e adota providências aptas a satisfazer a pretensão da parte contrária.

No caso concreto, verifica-se que o agravante suscitou sua ilegitimidade passiva por meio de exceção de pré-executividade. Instada a se manifestar, a Fazenda Pública não resistiu à pretensão deduzida. Ao revés, reconheceu a impropriedade da manutenção do excipiente no polo passivo da execução fiscal, apresentou Certidão de Dívida Ativa retificada e promoveu a exclusão do seu nome da relação processual.

Trata-se, portanto, de comportamento processual incompatível com a resistência à pretensão deduzida.

A providência adotada pela exequente não consistiu em mera correção formal do título executivo. Houve efetiva adesão à tese jurídica sustentada pelo excipiente, com a consequente satisfação da pretensão veiculada no incidente processual.

Nessas circunstâncias, a atuação jurisdicional limitou-se ao reconhecimento de situação já admitida pela própria Fazenda Pública, circunstância que evidencia o preenchimento dos pressupostos exigidos pelo art. 90, § 4º, do CPC.

A interpretação defendida pelo agravante conduziria, inclusive, ao esvaziamento da finalidade da norma, pois impediria a incidência da regra premial justamente nas hipóteses em que a parte, após provocada, reconhece a procedência da pretensão e evita o prolongamento desnecessário do litígio.

A finalidade do dispositivo legal é incentivar comportamentos processuais cooperativos e desestimular a litigiosidade artificial, reduzindo os custos processuais quando a controvérsia é prontamente solucionada mediante reconhecimento da pretensão deduzida.

Neste sentido:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de corresponsável em execução fiscal e extinguir o feito em relação a ele, sem condenação em honorários advocatícios.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se são devidos honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade é acolhida para excluir corresponsável do polo passivo da execução fiscal, bem como definir o critério adequado para a sua fixação.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP), consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

4. Também segundo o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

5. Considerados o grau de zelo profissional, a natureza da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, mostra-se adequada a fixação da verba honorária em R$ 4.000,00.

6. Incide, contudo, a regra do art. 90, § 4º, do CPC, com redução da verba pela metade, porque não houve resistência da exequente ao pedido de exclusão do polo passivo, tendo ela informado a retirada do nome do excipiente e requerido a substituição da CDA.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso parcialmente provido para reformar a decisão e fixar a verba honorária em favor do apelante, por apreciação equitativa, no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a serem reduzidos pela metade.

Tese de julgamento: “1. É cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo em execução fiscal, por ilegitimidade.2.Ausente resistência da exequente ao pedido de exclusão, aplica-se a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC.”

_____________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 8º; 90, § 4º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024; TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025.

(N.U 0014761-08.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/05/2026, Publicado no DJE 26/05/2026)

Destarte, a decisão recorrida encontra-se em perfeita consonância com a legislação e com a jurisprudência, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, mantendo-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026